Tribunal: TCU
Processo: 037.311/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7602/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos que tratam de monitoramento do cumprimento de determinações expedidas à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Tocantins (Funasa/Suest-TO), por intermédio do item 1.7 e respectivos subitens do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara , prolatado no TC Processo 030.254/2017-5 , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, que tratou da prestação de contas ordinária daquela superintendência, relativa ao exercício de 2016. Referidos subitens foram exarados nos seguintes termos, in verbis : "1.7. Com espeque no § 2o, do art. 208, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 3o, da Portaria Segecex 13/2011, fixar prazo de 90 dias para que a Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Tocantins, em articulação com o Presidente e com os demais Diretores da Fundação, apresente plano de providências no qual se descreva medidas e iniciativas a serem adotadas, unidade organizacional responsável, prazo para implementação, assim como eventuais custos ou economias estimadas, dentre outras informações reputadas pertinentes, para atendimento das seguintes determinações: 1.7.1. cumprimento das premissas definidas nos subitens 9.8.8 e 9.8.9 do Acórdão 2319/2014-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. realocação da força de trabalho disponível, priorizando as áreas estratégias e finalísticas, em especial a Diesp e Secov, invertendo o predomínio ilegítimo de alocação de servidores em atividades de apoio administrativo e correlatas; 1.7.3. desobrigar-se de celebrar novos acordos de cooperação ou instrumentos equivalentes, destinados a prestar assessoramento e/ou consultoria para elaboração de planos municipais de saneamento básico (PMSB ́s), bem como avaliar a viabilidade e as possíveis consequências para encerramento antecipado de ajustes do tipo que ainda estejam vigentes, tendo em vista as competências, o rito e outras disposições pertinentes acerca da elaboração de planos municipais de saneamento, disciplinadas na Lei 11.445/2007, bem como as atribuições estatuárias próprias da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades, para promover ações de apoio técnico a estados e municípios na área de saneamento e, ainda, a falta de capacidade operacional e técnica da Funasa/Suest-TO para atender aqueles ajustes, circunstâncias que revelam impropriedade na celebração e manutenção de avenças contemplando aquele objeto; 1.7.4. ultimar providências para formalizar a transferência de responsabilidade e jurisdição do acervo de 96 bens imóveis (terrenos e edificações) distribuídos em 65 municípios do Estado do Tocantins, atualmente mantidos sob a vinculação da Funasa/Suest-TO, para a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que, doravante, deverá administrar, controlar, modificar a destinação ou uso, ou mesmo adotar alguma modalidade de alienação haja vista que, não estando tais bens afetados para uso especial por órgão da Administração Direta ou Indireta da União, a gestão dos mesmos compete à (SPU), consoante dispõe o Decreto-Lei 9.760/1946 (arts. 64 a 79, 86 a 91, 95 a 98, dentre outros dispositivos) e o Decreto 9.035/2017 (art. 31); 1.7.5. apresentar planejamento e cronograma para construção da sede regional no terreno situado em Palmas/TO (RIP 9733-00036-500-9), doado pelo Estado do Tocantins desde 21/2/1991, de modo a substituir o aluguel perene das instalações da sede regional, evitando a aplicação da cláusula de reversão da doação, já prorrogada e re-ratificada em caráter de liberalidade diversas vezes pelo Ente Público doador, em razão da inércia da entidade donatária e, ainda, tendo em vista que não surtiu efeitos adequados o alerta consignado no subitem 9.8.7, do Acórdão 2319/2014-TCU-Segunda Câmara "; Os subitens 9.8.8 e 9.8.9 do Acórdão 2319/2014-TCU-Segunda Câmara , mencionados no subitem 1.7.1 do Acórdão 10.758/2018, acima reproduzido, referem-se a: (...) "9.8.8. necessidade de adequar o ônus pela cessão ao Estado do Tocantins e municípios tocantinenses de significativo contingente de servidores da Suest/TO, às condições do art. 4o, caput, §§ 1o a 3o, do Decreto Federal 4.050/2001; 9.8.9. necessidade de compatibilização do quadro de pessoal e dos custos anuais da Suest/TO aos serviços e atividades institucionais finalísticas efetivamente desempenhados, coadunando-a com os princípios da eficiência, da legitimidade e da economicidade, fazendo uso de alternativas legais disponíveis, inclusive redistribuição de servidores para unidades da própria Funasa que tenham déficit de pessoal e colocação em disponibilidade, sempre observando o interesse público". Considerando que o exame a cargo da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde (peça 88) demonstrou o seguinte: (i) as informações e documentos disponibilizados demonstraram o cumprimento dos subitens 9.8.8 e 9.8.9 do Acórdão 2319/2014-TCU-Segunda Câmara , e, por conseguinte, o cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; além disso, considerando que a Suest-TO procurou adotar medidas que visassem recompor sua força de trabalho, em especial de suas áreas finalísticas e estratégica, ainda que sem sucesso, mas principalmente considerando a extinção da própria Funasa por meio da Medida Provisória 1.156, de 1o/1/2023, verificou-se a perda de objeto do subitem 1.7.2 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; (ii) as informações prestadas pela Suest-TO e pelo Ministério das Cidades demonstraram que o apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico em municípios com população inferior a 50.000 habitantes, estava entre as competências regimentais e estatutárias da Funasa e considerando ainda que a Suest-TO, mesmo contando com o apoio de outras regionais, conseguiu acompanhar os convênios e instrumentos firmados para apoiar a elaboração de PMSB, é oportuno que o TCU torne insubsistente o subitem 1.7.3 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; (iii) a Suest-TO apresentou documentos que comprovam a adoção de medidas no sentido de transferir à SPU/TO a responsabilidade dos 96 imóveis que estavam sem utilização por parte da Funasa, tendo-se como cumprida a determinação do subitem 1.7.4 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; e (iv) o acionamento por parte do Governo do Estado do Tocantins da cláusula de reversão da doação do terreno que seria destinado à construção da futura sede da Suest-TO, bem como da extinção da própria Funasa por meio da Medida Provisória 1.156, de 1o/1/2023, tem-se a perda de objeto do subitem 1.7.5 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; considerando a proposta uniforme da AudSaúde; considerando que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a", do inciso V, do art. 143, do Regimento Interno. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em: (i) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.8.8 e 9.8.9 do Acórdão 2319/2014-TCU-Segunda Câmara , e, por conseguinte, o cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; bem como cumprida a determinação do subitem 1.7.4 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; (ii) tornar insubsistente a determinação do subitem 1.7.3 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; (iii) declarar a perda do objeto das determinações dos subitens 1.7.2 e 1.7.5 do Acórdão 10758/2018-TCU-Primeira Câmara ; e (iv) apensar os presentes autos ao TC Processo 030.254/2017-5 . 1. Processo TC- Processo 037.311/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 003.588/2019-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Marcelo Gonçalves da Cruz, representando Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins (extinto). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.